Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-51.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Exercício ilegal de profissão. Caso de extinção da punibilidade pela prescrição da contravenção penal. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do C. Penal. Decretação de ofício. Estelionato. Acusado que, após obter o respeito e a confiança da vítima na condição de advogado dela, a induz, mediante ardil, a assinar contrato de compra e venda de carro e, na posse

Ementa:
Exercício ilegal de profissão. Caso de extinção da punibilidade pela prescrição da contravenção penal. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do C. Penal. Decretação de ofício. Estelionato. Acusado que, após obter o respeito e a confiança da vítima na condição de advogado dela, a induz, mediante ardil, a assinar contrato de compra e venda de carro e, na posse do veículo, não paga posteriormente as parcelas do financiamento, mantendo-a em erro. Prova forte. Relato coerente e preciso da vítima dando conta da responsabilidade do réu pelos fatos e que encontra respaldo no depoimento da testemunha. Negativa do apelante isolada nos autos e que não convence. Condenação de rigor. Pena-base corretamente majorada pelos maus antecedentes e reprimenda majorada na fase seguinte pela multirreincidência. Regime semiaberto insuficiente, mas não impugnado. Apelo improvido, com a rejeição das preliminares.